Tribunal: TCU
Processo: 029.407/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa em decorrência da omissão no dever de prestar contas de convênio pactuado para implantação ode sistema de abastecimento de água no Município de Chapadinha/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa no Estado do Maranhão contra o Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes e a Sra. Danúbia Loyane de Almeida Carneiro, ex-prefeitos do Município de Chapadinha/MA, respectivamente nas gestões de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da omissão da prestação de contas da terceira parcela dos recursos repassados por meio do Convênio 0757/2006, registro Siafi 569491. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes e da Sra. Danúbia Loyane de Almeida Carneiro, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes Valor Original - R$ Data da Ocorrência 60.000,00 12/6/2008 9.1.2. Sra. Danúbia Loyane de Almeida Carneiro Valor Original - R$ Data da Ocorrência 90.000,00 24/05/2010 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes e à Sra. Danúbia Loyane de Almeida Carneiro a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com base no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão, para ciência.